Tribunal: TJDFT
Processo: 0722064-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722064-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo o cumprimento de sentença. À parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias realizar o pagamento do valor executado. Não realizado o pagamento nesse prazo, incidirá multa e honorários de 10% (dez por cento) cada, sobre o valor executado, nos termos do art. 523, §1o do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo para pagamento, iniciar-se-á o prazo para apresentação de impugnação, independente de nova intimação, nos termos do art.525 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2025 19:40:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador